Tribunal: STF
Processo: RE 472678
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO
   CONSTITUCIONAL. O cabimento de recurso extraordinário pressupõe,
   considerada a alínea "a" do inciso III do artigo 102 da
   Constituição Federal, a adoção pela Corte de origem de
   entendimento contrário à Carta da República.